Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-89.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000868-89.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LINETE GLORIA SOUZA NEVES - CPF: 773.248.031-72 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º
1000868-89.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.º 1000868-89.2024.8.11.9005

Agravante:

Linete Glória Souza Neves
.

Agravada:
Município de Várzea Grande-MT
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO

CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95 – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o
recurso
de agravo de instrumento interposto é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º
1000868-89.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.º 1000868-89.2024.8.11.9005

Agravante:

Linete Glória Souza Neves
.

Agravada:
Município de Várzea Grande-MT
.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Linete Glória Souza Neves
.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Decisão atacada

(Id. 155456996 – processo n.º 1027103-73.2023.8.11.0002):
O juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela agravante e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Agravo de Instrumento:
requer, liminarmente, a concessão do pedido de justiça gratuita postulado na ação de origem.

Decisão Liminar (
Id.

215460181
)
: não conheceu do agravo de instrumento interposto.

Agravo Interno (Id. 217811665):
a agravante sustenta que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento causa-lhe “gravame” (sic), pois impede de ter reconhecido os danos morais postulados.

Contrarrazões (Id. 229085654):
o município agravado pugna pelo não provimento do recurso
.

Sem informações do Juízo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º
1000868-89.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.º 1000868-89.2024.8.11.9005

Agravante:

Linete Glória Souza Neves
.

Agravada:
Município de Várzea Grande-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo interno interposto por Linete Glória Souza Neves contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela aviado.

A agravante sustenta que a decisão combatida não conheceu do recurso de forma equivocada, uma vez que, segundo entende, comprovou a hipossuficiência financeira para o pagamento do preparo recursal.

Assim, requer seja reformado o
decisum
e concedido o pedido de justiça gratuita.

Fundamento e Decido.

Como cediço, o microssistema dos Juizados Especiais possui normas próprias estabelecidas pela Lei n.º 9.099/95, não sendo aplicáveis as regras do Código de Processo Civil.

Na Lei n.º 9.099/95 não existe previsão de interposição de
recursos
contra decisões interlocutórias, pois os seus artigos 41 e 42 preveem a recorribilidade tão somente em face das sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

“
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.

Ademais, o Enunciado n.º 15 do FONAJE dispõe:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

Sobre a matéria, assim vem decidindo esta e. Turma Recursal:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO CABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento fundada na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. É inadmissível o recurso denominado Agravo de Instrumento sob a égide da Lei n. 9.099/1995, conforme determina o Enunciado 15, do FONAJE. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10005998920208119005 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2020)”.

“Agravo Interno n. 1012388-66.2022.8.11.0000 Agravante: Município de Cuiabá Agravada: Maria Fernanda Cerqueira Jung Cocate Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023 Ordem na pauta: 192 EMENTA AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

(TJ-MT - AI: 10123886620228110000, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)”.

Consigne-se, por oportuno, que a Lei n.º 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º, dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º, acima transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado n.º 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento.

Enunciado n.º 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

Assim, como o caso em comento não se trata de decisão antecipatória ou cautelar, é inadmissível a interposição do
recurso
de agravo de instrumento.

Por derradeiro, importante ressaltar que
não se vislumbra, no presente caso, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano iminente.

Pelo exposto, diante da ausência de previsão legal, em consonância com o disposto no Enunciado n.º 15 do FONAJE,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Transitado em julgado, arquive-se este feito, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024